Tribunal: TJES
Processo: 5009780-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009780-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A.

AGRAVADO: LUCIANO HUPP MALINI JUNIOR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. CADEIA SUCESSÓRIA NÃO COMPROVADA. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS (INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD). ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de substituição processual decorrente de cessão de crédito e a consulta de endereço do réu via sistemas conveniados, determinando a indicação de novo paradeiro sob pena de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição processual no polo ativo quando não comprovada a cadeia de cessões e ausente o consentimento da parte contrária; (ii) estabelecer se a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD para localização do devedor exige o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição do polo ativo por cessão de crédito depende, necessariamente, do consentimento da parte contrária, conforme a regra do art. 109, § 1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de demonstração da cadeia completa de cessões, especialmente quando o cedente é terceiro estranho à lide originária, inviabiliza a sucessão processual por falta de vínculo documental inequívoco sobre o direito litigioso.

A utilização dos sistemas judiciais para pesquisa de endereços prescinde da comprovação do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do requerente.

A requisição de informações via sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) confere efetividade e celeridade à prestação jurisdicional, em observância aos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

O magistrado deve atuar em cooperação para a obtenção de dados necessários à citação quando o autor não dispõe de informações suficientes sobre o réu, nos termos do art. 319, § 1º, e art. 256, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A sucessão processual do alienante pelo adquirente ou cessionário depende do consentimento da parte contrária e da prova da regularidade da cadeia de transmissão do direito litigioso.

A utilização dos sistemas de busca disponibilizados ao Poder Judiciário para localização da parte demandada independe do prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, §§ 1º e 2º, 256, § 3º, 319, § 1º e 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo de Instrumento nº 5004833-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 18.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011136-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003358-54.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A
. contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
LUCIANO HUPP MALINI JUNIOR
, ora agravado, indeferiu o pedido de substituição processual formulado pela agravante, bem como o pedido de consulta de endereço do réu nos sistemas conveniados, determinando, ainda, que a parte autora indicasse novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Na mesma decisão, foi deferido o pedido de restrição de circulação do veículo objeto da lide, por meio do sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
houve regular cessão do crédito objeto da demanda, devidamente comprovada por documentos juntados aos autos;
(ii)
eventual divergência entre os números dos contratos decorre de renegociação contratual válida, formalizada em aditivo;
(iii)
a cessão do crédito autoriza a substituição no polo ativo, inclusive na forma de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2º do CPC;
(iv)
a validade jurídica dos documentos eletrônicos é assegurada pela legislação nacional, inclusive quando assinados digitalmente;
(v)
o pedido de realização de pesquisas via sistemas judiciais foi indevidamente indeferido, pois todas as diligências extrajudiciais possíveis já haviam sido realizadas, sendo a consulta judicial medida legal, eficaz e indispensável para prosseguimento do feito;
(vi)
a negativa do pedido impede até mesmo eventual citação por edital, causando dupla penalização à agravante.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno de dois eixos distintos: 1) a viabilidade da substituição processual com base na cessão de crédito e 2) a admissibilidade do uso dos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud para localização do devedor após o insucesso de diligências anteriores.

No que se refere à substituição do polo ativo, entendo não assistir razão à agravante, pois o Juízo
a quo
aponta de forma precisa a ausência de demonstração da cadeia de cessões válida e regular, especialmente porque o cedente mencionado no termo de cessão apresentado (id. 56530774) não figura como parte na relação processual originária, tratando-se, portanto, de terceiro estranho aos autos.

A ausência de comprovação de que a agravante detinha, em momento anterior, legitimidade ativa na ação inviabiliza a substituição postulada, uma vez que o cessionário que pretende ingressar no processo deve demonstrar, de forma inequívoca, sua titularidade sobre o direito litigioso, com a cadeia completa de cessões e vínculo documental com o credor originário.

Outrossim, a substituição do polo ativo por cessão de crédito depende, necessariamente, do consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, §1º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Nesse contexto, a ausência de demonstração da cadeia sucessória completa e válida, aliada à inexistência de anuência da parte devedora, inviabiliza o deferimento da substituição requerida.

A propósito, a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. CONSÓRCIO. ART.
109
DO
CPC
. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. O
Código de Processo Civil
é expresso em seu artigo
109
ao estabelecer que a alienação de direito litigioso – como é o direito ao crédito do contrato de consórcio na hipótese vertente – não altera a legitimidade das partes, bem como que, eventual sucessão processual nesses casos apenas poderá ocorrer com o consentimento da parte contrária.

2. Diante de hipótese de cessão de crédito de cotas canceladas, para fins processuais, a concordância da parte contrária é condição imprescindível para a sucessão processual, nos termos da norma de vigência.

3. Ausente o consentimento, não se pode autorizar a substituição do polo ativo, quando já ocorreu a triangularização processual.

4. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento nº
5011136-07.2023.8.08.0000
Relator: Marcos Valls Feu Rosa, Data de Julgamento: 26 de março de 2024).

Com relação ao indeferimento do pedido de pesquisas via sistemas judiciais, a decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos:

“
INDEFIRO
o pedido de consulta de endereço nos sistemas conveniados, pois se trata de medida excepcional, a ser utilizada somente após a parte autora demonstrar as diligências adotadas, não podendo transferir o ônus ao Juízo, que atua somente em cooperação”.

Conforme reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de endereços não está condicionada ao esgotamento de todas as diligências extrajudiciais por parte do credor. A finalidade desses sistemas é justamente conferir maior efetividade e celeridade ao processo, permitindo que o Poder Judiciário auxilie na obtenção de informações necessárias para a continuidade da demanda.

Nesse sentido, cito o seguintes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004833-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Possibilidade de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte ré nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos passou a ser prevista expressamente no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional, realizar as diligências ao seu alcance, inclusive oficiando organismos públicos ou instrumentos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, como exemplos, Bacenjud, Infojud, Renajud e SisBaJur. 3. Auxiliar o jurisdicionado, na obtenção de endereço do réu para citação, não é privatizar o serviço público, mas sim satisfazer de forma eficaz o acesso à justiça, pautando-se nos princípios da economia, celeridade e primazia da resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5007436-57.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 21/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária, por entender que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização.
2)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.
3)
No mesmo sentido, o art. 256, §3º, do CPC/15, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo.
4)
Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento 5003358-54.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 1
o
/02/2022, DJe 03/02/2022)

Com efeito, o c. STJ já firmou o entendimento de que a requisição de informações sobre endereços por meio de sistemas como InfoJud, RenaJud e BacenJud pode ser feita independentemente da comprovação do esgotamento de outras diligências, sendo um instrumento essencial para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, o que se alinha aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, que visam otimizar a utilização dos recursos disponíveis para garantir a rápida e justa solução dos litígios.

Além disso, o artigo 319, § 1º, do CPC, autoriza expressamente que o autor, quando não dispor de informações suficientes sobre o réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias para obtê-las, o que corrobora a juridicidade do pleito da agravante.

Diante disso, negar a utilização desses sistemas informatizados representaria um obstáculo injustificado ao direito da agravante de obter a prestação jurisdicional efetiva, além de contrariar os princípios fundamentais que regem o processo civil brasileiro.

Destarte, verifica-se, no caso concreto, a presença do
fumus boni iuris
quanto à necessidade de efetividade da tutela executiva, bem como o
periculum in mora
diante da impossibilidade de localização do devedor por meios ordinários.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão agravada no ponto em que indeferiu a consulta de endereço do réu nos sistemas conveniados, autorizando que o Juízo de origem proceda às pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)